Tribunal: TJES
Processo: 5002826-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002826-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PERBITTANT FARIAS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002826-46.2022.8.08.0000

15/06/2022

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Adalto, na pessoa de quem, com muito respeito, cumprimento os demais Desembargadores que integram a egrégia Segunda Câmara Criminal; saúdo o douto representante do Ministério Público, inaugurando na sessão; os serventuários da justiça; meus colegas advogados e desejo a todos uma tarde profícua de trabalho.

O que me traz hoje à tribuna é um habeas corpus impetrado por Perbittant, contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal. O paciente cumpria pena em regime aberto e passou a ter direito ao livramento condicional. Foi realizado pedido de livramento condicional perante o juízo, foi concluso esse pedido no dia 19 de Agosto de 2021 e o processo ficou concluso até Março de 2022, quando então, por um crime anterior, veio nova guia de execução. O juízo então fez a somatória das guias e se declarou incompetente para análise do livramento condicional.

É importante fato desse habeas corpus que mesmo com a unificação das guias, Perbittant continua tendo direito ao livramento condicional. De modo que a análise do benefício seria suficiente a impedir que o mesmo retorne ao cárcere. E aí aconteceu mais: com a unificação das penas determinou-se a expedição de mandado de prisão e a suspensão do processo para que então só voltasse a tramitar após a prisão de Perbittant.

Ingressamos com habeas corpus e, por ocasião, o Desembargador Helimar concedeu liminar determinando que os autos fossem remetidos à Vara competente para análise do livramento condicional. No entanto, não concedeu a suspensão do mandado de prisão, que permaneceu em aberto. É sobre esse ponto que a defesa vem sustentar. A não suspensão do mandado de prisão acabou inclusive gerando um erro de interpretação na Vara do semiaberto que recebeu o processo, que passou a dizer: “olha, eles não mandaram suspender o mandado de prisão; só o processo vir para cá. Então, fica o processo aqui suspenso na Vara de Execução do semiaberto, até ele ser preso para a gente analisar o benefício”. Ora, a liminar foi concedida para que o benefício fosse analisado independente da prisão. Mas, com a não suspensão do mandado parece que a ordem não foi bem compreendida na base e o risco de prisão continua iminente. E é nesse risco de prisão que a defesa vem pedir socorro a este tribunal hoje. Se Perbittant tem direito ao livramento condicional não é justo, não é razoável que se determine que ele recolhia preso para que então tenha esse benefício analisado, Conforme decisão recente do Desembargador Zardini, tal conduta seria caracterizada como negativa de prestação jurisdicional. Só possa analisar se ele for preso.

Então, justamente nesse ponto, se existe o direito do livramento condicional e se ele pode ser concedido sem a prisão, então que seja também determinado o recolhimento do mandado de prisão e que seja oficiada a Vara de Execução para que aprecie o benefício do livramento condicional, sem a necessidade de retorno do Perbittant ao cárcere, eis que se encontra trabalhando, estudando, com a vida bem direcionada. De modo que seria extremamente nocivo tanto para ele, quanto para a sociedade retomar ele ao cárcere somente para que ele pudesse ter o benefício do livramento condicional analisado.

Fazendo essas considerações é que a defesa pugna pela procedência total da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar e, no mérito, também determinando a suspensão do mandado de prisão até que se avalie o livramento condicional. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra ao Presidente.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o ilustre advogado e o parabenizo pela sustentação oral.

Diante dos argumentos trazidos, peço o Retorno dos Autos para uma análise mais acurada.

*

29/06/2022

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (RELATORA):-

Após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
PERBITTANT FARIAS PEREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pela
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0031682-39.2018.8.08.0035
, em que fora determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

A defesa sustenta que a suposta autoridade coatora indeferiu a concessão do livramento condicional, sob fundamento de que o regime aberto é mais benéfico para o paciente. Aduz, ainda, que, no curso do cumprimento regular da pena, sobreveio nova Guia de Execução, referente a crime anterior, oportunidade em que a autoridade coatora unificou as guias, regrediu o paciente para o regime semiaberto e declarou-se incompetente para a análise do livramento condicional, ocasião em que também determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Nesse sentido, alega que, mesmo com a unificação das penas, o paciente já cumpriu tempo suficiente para a concessão do livramento condicional, não sendo razoável condicionar que o mesmo se recolha ao cárcere para que o Juízo competente analise o benefício da execução penal a que tem direito.

Ora, insta salientar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício
quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, colhe-se do caderno processual (Id. 2394035, pp. 08/09) que, nos autos do processo de execução de pena, tombado sob nº 0031682-39.2018.8.08.0035, a Defesa do reeducando, ora paciente, requereu a conversão do regime aberto em Livramento Condicional. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento do referido pleito, por não entender ser o livramento mais benéfico ao apenado, aduzindo que em caso de descumprimento das condições impostas, há a possibilidade de que todo o período de prova seja perdido. Somado a isso, alega ainda o fato de que o Estado do Espírito Santo não possui Casa de Albergado e, logo, a liberdade decorrente do regime aberto, é condição mais favorável ao apenado. Em decisão proferida 08/7/2021 (Id. 2394035, pp. 08/09), a suposta autoridade coatora indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional, mantendo o apenado, ora paciente, no regime aberto, por não vislumbrar o caráter mais benéfico que supostamente possui o Livramento Condicional sobre o Regime Aberto, aduzindo, ainda, que o art. 64, inciso I, do CP, dispõe que a reincidência não surtirá efeitos após o decurso de 05 (cinco) anos a partir da extinção da pena, todavia, não estabelece que somente em casos onde o apenado esteja em gozo do Livramento Condicional, conforme alegado pela Defesa.

Ato contínuo, a Defesa impetrou recurso de Agravo em Execução em 05/4/2022 (ID. 2493463, pp. 66/69), postulando a concessão de livramento condicional e o recolhimento do mandado de prisão. Por meio de decisão proferida em 13/4/ 2022 (ID. 2493463, pp. 88), fora mantida a decisão objurgada (Id. 2394035, pp. 08/09) pelos seus próprios fundamentos, determinando-se o integral cumprimento da mesma.

Nesse contexto, insta salientar que o art. 674, do Código de Processo Penal
2
, e o art. 105, da Lei de Execuções Penais
3
, dispõem expressamente que a Guia de Recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso.

É de se pontuar, ainda, que o posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que,
“(...) em regra, o exame dos pedidos de soma ou unificação de penas (art. 66, III, "a", da LEP), de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP), de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. 3. Esta Corte Superior tem excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou demonstrado na hipótese dos autos (...).(AgRg no RHC n. 142.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Desta feita, em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania,
“é inviável a expedição da guia de recolhimento e, consequentemente, o início da execução penal, sem que se efetive o prévio recolhimento prisional do apenado, não havendo, assim, qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão”. (AgRg no RHC n. 154.530/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/11/2021.)

Diante dessas considerações, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela apontada autoridade coatora que permita a concessão da ordem de ofício.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

2
Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.

3
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Desembargador Eder.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, averbo meu impedimento.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002826-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: PERBITTANT FARIAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

VOTO

Após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

PERBITTANT FARIAS PEREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pela
MM. J
U
IZ
DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0031682-39.2018.8.08.0035
, em que fora determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

A defesa sustenta que a suposta autoridade coatora indeferiu a concessão do livramento condicional, sob fundamento de que o regime aberto é mais benéfico para o paciente. Aduz, ainda, que, no curso do cumprimento regular da pena, sobreveio nova Guia de Execução, referente a crime anterior, oportunidade em que a autoridade coatora unificou as guias, regrediu o paciente para o regime semiaberto e declarou-se incompetente para a análise do livramento condicional, ocasião em que também determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Nesse sentido, alega que, mesmo com a unificação das penas, o paciente já cumpriu tempo suficiente para a concessão do livramento condicional, não sendo razoável condicionar que o mesmo se recolha ao cárcere para que o Juízo competente analise o benefício da execução penal a que tem direito.

Ora, insta salientar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, colhe-se do caderno processual (Id. 2394035, pp. 08/09) que, nos autos do processo de execução de pena, tombado sob nº 0031682-39.2018.8.08.0035, a Defesa do reeducando, ora paciente, requereu a conversão do regime aberto em Livramento Condicional. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento do referido pleito, por não entender ser o livramento mais benéfico ao apenado, aduzindo que em caso de descumprimento das condições impostas, há a possibilidade de que todo o período de prova seja perdido. Somado a isso, alega ainda o fato de que o Estado do Espírito Santo não possui Casa de Albergado e, logo, a liberdade decorrente do regime aberto, é condição mais favorável ao apenado. Em decisão proferida 08/7/2021 (Id. 2394035, pp. 08/09), a suposta autoridade coatora indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional, mantendo o apenado, ora paciente, no regime aberto, por não vislumbrar o caráter mais benéfico que supostamente possui o Livramento Condicional sobre o Regime Aberto, aduzindo, ainda, que o art. 64, inciso I, do CP, dispõe que a reincidência não surtirá efeitos após o decurso de 05 (cinco) anos a partir da extinção da pena, todavia, não estabelece que somente em casos onde o apenado esteja em gozo do Livramento Condicional, conforme alegado pela Defesa.

Ato contínuo, a Defesa impetrou recurso de Agravo em Execução em 05/4/2022 (ID. 2493463, pp. 66/69), postulando a concessão de livramento condicional e o recolhimento do mandado de prisão. Por meio de decisão proferida em 13/4/ 2022 (ID. 2493463, pp. 88), fora mantida a decisão objurgada (Id. 2394035, pp. 08/09) pelos seus próprios fundamentos, determinando-se o integral cumprimento da mesma.

Nesse contexto, insta salientar que o art. 674, do Código de Processo Penal
2
, e o art. 105, da Lei de Execuções Penais
3
, dispõem expressamente que a Guia de Recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso.

É de se pontuar, ainda, que o posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que,
“
(...)
em regra, o exame dos pedidos de soma ou unificação de penas (art. 66, III, "a", da LEP), de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP), de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. 3. Esta Corte Superior tem excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou demonstrado na hipótese dos autos
(...)
.(AgRg no RHC n. 142.729/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Desta feita, em consonância com o entendimento do Tribunal da Cidadania,
“
é inviável a expedição da guia de recolhimento e, consequentemente, o início da execução penal, sem que se efetive o prévio recolhimento prisional do apenado, não havendo, assim, qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão”. (AgRg no RHC n. 154.530/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/11/2021.)

Diante dessas considerações, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela apontada autoridade coatora que permita a concessão da ordem de ofício.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

2
Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.

3
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002826-46.2022.8.08.0000

PACIENTE: PERBITTANT FARIAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA.
CONVERSÃO DE REGIME ABERTO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL.
VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO PENAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À ANÁLISE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O art. 674, do Código de Processo Penal, e o art. 105, da Lei de Execuções Penais, dispõem expressamente que a Guia de Recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o réu estiver ou vier a ser preso.

3. O posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que,
“
(...)
em regra, o exame dos pedidos de soma ou unificação de penas (art. 66, III, "a", da LEP), de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP), de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução. 3. Esta Corte Superior tem excepcionado tal entendimento a casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado, o que, contudo, não restou demonstrado na hipótese dos autos
. Precedentes.

4. É inviável a expedição da guia de recolhimento e, consequentemente, o início da execução penal, sem que se efetive o prévio recolhimento prisional do apenado, não havendo, assim, qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão”. Precedentes STJ.

5
. Caso em que não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela apontada autoridade coatora que permita a concessão da ordem de ofício.

6. Ordem não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.